Tribunal: TJDFT
Processo: 0709372-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709372-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA FERREIRA WAIDEMAN PUGA AGRAVADO: MARCIO JOSE DIAS CHAVES D E S P A C H O Não há pedido liminar no presente recurso. Desnecessária a intimação do agravado, pois ainda não foi citado nos autos originários. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator